Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO E DEFICIÊNCIA FORMAL. INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PREJUDICADO. PROVIDENCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACORDO VERBAL DE ISENÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.

1. A interposição de agravo de instrumento no bojo de processo eletrônico dispensa a instrução do recurso com os documentos exigidos pelo art. 1017, do CPC, conforme disposição expressa do § 5o, do referido dispositivo legal

2. A decisão recorrida julgou extinto o processo com relação à agravante, por ilegitimidade passiva, de modo que se trata de decisão de exclusão de litisconsorte, passível de ser impugnada em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

3. Verifica-se que o agravo de instrumento restou carente de objeto quanto ao pedido de condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais pela desistência da ação, pois a providência foi concedida em primeiro grau, por decisão posterior à interposição do recurso, em percentual que observa o limite legal e a multiplicidade de réus, mediante mensuração que não restou impugnada pelas partes.

4. A ampla defesa abarca a exposição dos fatos e teses que a parte litigante entenda pertinentes à defesa de seus interesses, ainda que sejam consideradas improcedentes no julgamento da causa, por falta de provas, sem que isso signifique conduta processual dolosa ou temerária.

4.1. A rejeição da alegação que haveria acordo verbal de isenção de honorários advocatícios entre as partes, por falta de prova do alegado, não enseja, por si, a constatação de litigância de má-fé, pois trata-se de tese exposta pelo agravado no exercício do direito que entendeu lhe assistir, sem incorrer em qualquer abuso passível de caracterizar litigância de má-fé.

5. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.